Tribunal: TJBA
Processo: 8065572-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065572-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
AMANDA MARIA PRADO LIMA

AGRAVADO: LUCAS BURIL DE MACEDO BARROS

Advogado(s)
:
LUCAS BURIL DE MACEDO BARROS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL PARA GARANTIA DO JUÍZO. APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA DA MULTA E DOS HONORÁRIOS PREVISTOS NO ART. 523, § 1º, DO CPC. APLICABILIDADE AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO (ART. 520, § 2º, DO CPC). PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Cumprimento Provisório de Sentença que, em sede de embargos de declaração com efeitos infringentes, reconheceu a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC, após o executado realizar depósito judicial integral do valor executado com a finalidade de garantir o juízo e apresentar impugnação ao cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o depósito judicial integral realizado pelo executado com o objetivo de garantir o juízo e viabilizar a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença é apto a afastar a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 523 do Código de Processo Civil estabelece que, não ocorrendo o pagamento voluntário da obrigação no prazo de 15 dias, o débito será acrescido de multa de 10% e honorários advocatícios também fixados em 10%.

O art. 520, § 2º, do CPC prevê expressamente a aplicação das regras do art. 523 ao cumprimento provisório de sentença, afastando qualquer distinção quanto à incidência das penalidades em execuções fundadas em título ainda não transitado em julgado.

Para afastar as penalidades previstas no art. 523, § 1º, do CPC, o depósito judicial deve representar verdadeiro pagamento voluntário, destinado à satisfação da obrigação e ao imediato levantamento do valor pelo credor.

O depósito realizado exclusivamente para garantia do juízo, acompanhado de impugnação ao cumprimento de sentença e condicionado à discussão do débito, não se confunde com pagamento voluntário, pois revela resistência ao adimplemento da obrigação.

O depósito com finalidade de caução apenas impede a adoção imediata de medidas constritivas, mas não extingue a obrigação nem afasta a mora processual decorrente da ausência de pagamento espontâneo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o depósito judicial realizado para garantir o juízo e viabilizar a apresentação de impugnação não afasta a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC.

Eventual controvérsia quanto à base de cálculo do débito não impede a aplicação das penalidades legais, podendo haver posterior adequação do valor da multa e dos honorários caso sobrevenha modificação do montante executado em recurso pendente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depósito judicial integral realizado pelo executado com a finalidade de garantir o juízo e apresentar impugnação ao cumprimento de sentença não caracteriza pagamento voluntário da obrigação.

A incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC subsiste quando o depósito judicial é efetuado apenas para viabilizar a discussão do débito.

As penalidades previstas no art. 523, § 1º, do CPC aplicam-se também ao cumprimento provisório de sentença, nos termos do art. 520, § 2º, do mesmo diploma legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 520, § 2º, e 523, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.007.874/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 04.10.2022, DJe 06.10.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.337.633/MA, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 30.10.2023, DJe 03.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o Agravo de Instrumento
n.°
8065572-72.2025.8.05.0000
, originári
o
da
2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Paulo Afonso – BA
, a
gravante

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
e

agravad
o

LUCAS BURIL DE MACÊDO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto
da
Relatora.

III